Tribunal: TJDFT
Processo: 0701247-32.2024.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0701247-32.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEUTON FELIPE GONCALVES DIAS AGRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que indeferiu a tutela de urgência pleiteada para que seja anulado o ato administrativo que considerou o autor, ora agravante, inapto na prova de corrida de 12 minutos e seja que determinado ao réu que o convoque para as próximas etapas do concurso para Soldado Policial Militar da Polícia Militar do Distrito Federal do Quadro de Praças Policiais Militares Combatentes – QPPMC. Alega que foi reprovado na prova de aptidão física, corrida de 12 minutos, na qual deveria percorrer no mínimo 2.400 metros. Afirma que os candidatos seriam distribuídos em 4 raias de corrida e que na raia 1 foram colocados cones que induziam os candidatos a fazer um desvio para a raia 2 e, após os cones deveriam retornar à raia de origem. Explica que na os candidatos que largaram por último – seu caso - tiveram dificuldade na corrida devido ao congestionamento por conta da disposição dos cones na raia 1, sendo que o tempo iniciou antes de ultrapassarem a largada. Relata que havia quantidade excessiva de candidatos nessa raia e que a desorganização viola o princípio da isonomia. Sustenta que a pista na qual foi realizada a prova tem 410,21 metros na raia 1, conforme laudo topográfico, e portanto, a prova de corrida não obedeceu à norma do edital e seu resultado deve ser anulado. Sustenta que “(i) a incorreta medição da pista, que possui 410m na raia 01, (ii) a largada desorganizada, (iii) a distância entre a posição do candidato no momento em que o cronômetro marcava 12min (mesmo que se considere o cronômetro da prova correto), que evidencia uma distância muito inferior a 100m, ao contrário do que afirmou a banca, demonstram, de forma irredutível, a nulidade da prova”. Insiste no pedido de tutela de urgência nos termos da inicial. É o breve relato. Defiro a gratuidade de justiça. Antes de analisar a questão objeto do agravo, verifico entre os argumentos suscitados pelo agravante está a irregularidade da medição da pista realizada pela comissão do concurso. Se é um dos fatos a ser analisado, há evidente repercussão coletiva da decisão judicial, o que exclui a competência dos Juizados Especiais, conforme já decidiu a Câmara Cível deste Tribunal (Acórdão 1686743, 07023513020238070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 10/4/2023, publicado no PJe: 18/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Portanto, caberá ao Juízo a quo analisar a questão e, se entender que há repercussão coletiva de eventual provimento judicial, declinar da competência. Nos termos do artigo 300 do CPC, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Portanto, há dois requisitos cumulativos: a probabilidade do direito, ou seja, o direito invocado há de ser constado de plano; e o perigo de dano. O agravante alega que a pista onde foi realizada a prova de corrida de 12 minutos possui 410 metros na raia 1, - conforme consta de outro processo relacionado ao concurso da Polícia Penal – e que a forma atabalhoada da largada o prejudicou. Todavia, na resposta ao recurso administrativo interposto pelo candidato, a comissão do concurso esclareceu (ID 59909930, pág. 4) que “Diante do exposto esclarecemos que, após revisão por meio de recurso de vídeo, pode-se observar que em relação aos lançamentos referentes ao teste CORRIDA 2400 METROS estão corretos bem como outros testes, salientamos que a forma de avaliação consta em edital, bem como seus respectivos valores, sendo estes também disponibilizados aos candidatos no site. Desta forma pode-se observar o desempenho do candidato, não teve influências externas bem como os valores lançados pelo avaliador estão corretos, sendo assim fica este INDEFERIDO mantendo este candidato como INAPTO neste referido teste.” Com efeito, o juízo a quo ressaltou que: Nesta fase de cognição sumária, não há como aferir, de plano, a partir dos elementos que instruem os autos, a probabilidade do direito com base única e exclusivamente nas alegações inaugurais. Como já exposto, a parte autora fora eliminada por não ter cumprido os requisitos da prova de aptidão física, qual seja, correr 2.400 metros em 12 minutos. O fato é que não cumpriu no tempo definido e constante do edital. Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, de forma que sua invalidade exige prova robusta, o que não se faz presente nessa análise perfunctória. Daí decorre que não há como deferir seu prosseguimento às etapas posteriores do certame em que não se obteve aprovação, o que levaria à quebra da isonomia entre os concorrentes, notadamente entre os que obtiveram êxito na etapa de aptidão física, isso sem falar que o provimento praticamente teria cunho satisfativo, de complicada reversão. Os documentos e vídeos apresentados pelo autor não se mostram incontestáveis em relação às suas alegações, de forma irrefutável. A demonstração do alegado exige a necessária dilação probatória, com a consequente oitiva dos requeridos, para maiores esclarecimentos dos fatos, de forma a verificar se, de fato, houve alguma ilegalidade na avaliação do teste físico do autor. Como se isso não bastasse, também não há que se falar em irregularidade da pista utilizada, pois o edital exigia que fosse previamente aferida e marcada, o que foi realizado pela comissão avaliadora, não havendo obrigatoriedade que de que a pista fosse "oficial". Com base nestes fundamentos, entendo não demonstrados os requisitos autorizadores da medida, o que obsta o consequente deferimento. Comungo do mesmo entendimento. A priori, há de prevalecer o ato administrativo que se reveste de presunção de legalidade (legitimidade e veracidade). Os argumentos apresentados – assim como o vídeo da prova cujo link foi disponibilizado nos autos principais - pelo agravante não são suficientes para descredenciar a validade do ato. Assim, se não há elementos suficientes quanto à probabilidade do direito, inviável o deferimento da tutela de urgência. Ressalte-se que o perigo de dano, por si só não autoriza a concessão da medida de urgência. O cenário exige, portanto, que os agravados prestem esclarecimentos na instrução do processo de origem e, se o Juízo reputar necessário, sejam realizadas análises técnicas da pista. Ante o exposto, indefiro a tutela de urgência. Comunique-se esta decisão ao Juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Intime-se os agravados para apresentar resposta. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA